Tribunal: STF
Processo: ARE 1372021
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 7, pp. 8/9): 



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NOMEAÇÃO DE PCD’S POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURDA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em perquirir sobre suposta ilegalidade na conduta da CAIXA, que por determinação judicial, procedeu à nomeação de candidatos com deficiência (PCD’s), sem respeitar a proporção fixada no edital, ocasionando, em consequência, alegada preterição de candidato aprovado em concurso público nas vagas destinadas à ampla concorrência. 2 . In casu, cumpre observar o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores no sentido de que “(...) não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem classificados por força de determinação judicial” (STF, Segunda Turma, ARE 869153 AgR/RO, relator Ministro DIAS TOFFOLI, publicado em 19/06/2015). Precedentes. 3. Consoante as informações prestadas pela CAIXA (Evento 33/JF), “a contratação de candidatos com deficiência em suposta desproporção decorre de determinação judicial, a ACP 0000121-47.2016.5.10.0007 (TRT10), ocasião na qual foi constatado o descumprindo pela CEF do art. 93 da lei 8.213/91 quanto ao quantitativo de empregados portadores de deficiência em seus quadros funcionais, nos termos exigidos pela legislação de regência, o que tem gerado a discrepância nas nomeações questionadas”. 4. O apelante não logrou afastar a presunção de legalidade presente no ato impugnado, uma vez que a contratação dos candidatos com deficiência decorreu de ordem judicial, além de atender a expressas previsões constitucionais e legais, que prevêem a necessidade de destinação de vagas às pessoas com deficiência (Conf. Art. 37, VIII, CRFB/88 e Art. 93 da lei 8.213/91), com o propósito de suprir a disparidade atualmente existente entre o quantitativo de empregados com deficiência e os que não a possuem. 5. Não há direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, pois nenhuma ilicitude/irregularidade foi praticada pela CAIXA que atuou por força de decisão judicial. 6. Apelação conhecida e desprovida.”



    Com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 37, II e IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais sustenta-se que “não há respaldo judicial para a convocações dos candidatos PCDs da forma em que foi realizado pela Recorrida. Ou seja, esta se deu de forma administrativa e ocasionou na preterição de diversos aprovados no concurso, incluindo o Recorrente. Diante da decisão administrativa que levou à contratação sem critério de PCDs, a Recorrida, ao praticar o ato comissivo de convocar os aprovados no certame sem observâncias às previsões do edital do certame, em desrespeito à ordem de classificação destes, macula o princípio do concurso público e da vinculação ao edital.” (eDOC 9, p. 18). 



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o recurso, com base na Súmula 279 do STF e por entender que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 11). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 7, pp. 4-6)



    “(...)



      Na hipótese em exame, observa-se que o impetrante, ora apelante, prestou concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico Bancário Novo da Caixa Econômica Federal (Edital nº 01 – 2014), tendo sido aprovado em 122ª posição para o polo de Campos dos Goytacazes - RJ. No curso de validade do concurso público, até 1º de julho de 2016, a Caixa havia convocado para o referido polo até o candidato aprovado na 20ª posição da ampla concorrência e na 1ª posição das vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Ocorre que, em 2019 a recorrida retomou as convocações deste concurso, tendo admito 14 candidatos para as vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD), porém, nenhum candidato de ampla concorrência restou convocado. Nesse contexto, sustenta o impetrante/recorrente que de acordo com o edital, as convocações deveriam ocorrer de forma alternada, obedecendo-se o percentual de 5%, ou seja, a cada 19 candidatos da ampla concorrência (sem deficiência), deveria ser convocado 1 candidato com deficiência (PCD). Assim, afirma que a CAIXA está convocando apenas candidatos aprovados com deficiência e preterindo os demais candidatos ilegalmente. 



    Contudo, in casu, cumpre observar o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores no sentido de que “(...) não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem classificados por força de determinação judicial” (STF, Segunda Turma, ARE 869153 AgR/RO, relator Ministro DIAS TOFFOLI, publicado em 19/06/2015). 



    (...)



    Com efeito, consoante as informações prestadas pela CAIXA (Evento 33/JF), “a contratação de candidatos com deficiência em suposta desproporção decorre de determinação judicial, a ACP 0000121-47.2016.5.10.0007 (TRT10), ocasião na qual foi constatado o descumprindo pela CEF do art. 93 da lei 8.213/91 quanto ao quantitativo de empregados portadores de deficiência em seus quadros funcionais, nos termos exigidos pela legislação de regência, o que tem gerado a discrepância nas nomeações questionadas”. Assim, como mencionado pelo Juízo a quo, não há comprovação do direito líquido e certo do apelante, vez que a convocação de candidatos com deficiência se deu em cumprimento de determinação judicial que consta na ACP 0000121- 47.2016.5.10.0007. Logo, verifico que o apelante não logrou afastar a presunção de legalidade presente no ato impugnado, uma vez que a contratação dos candidatos com deficiência decorreu de ordem judicial, além de atender a expressas previsões constitucionais e legais, que prevêem a necessidade de destinação de vagas às pessoas com deficiência (Conf. Art. 37, VIII, CRFB/88 e Art. 93 da lei 8.213/91), com o propósito de suprir a disparidade atualmente existente entre o quantitativo de empregados com deficiência e os que não a possuem. Conclui-se, portanto, que não há direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, pois nenhuma ilicitude/irregularidade foi praticada pela CAIXA que atuou por força de decisão judicial. Neste cenário jurídico-processual, a meu juízo, a questão foi bem dirimida pela decisão de 1º grau, que enfrentou as questões deduzidas. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso, para manter a sentença em sua íntegra, pelos seus próprios fundamentos, acrescidos aos expostos neste voto.”



    Verifica-se que o fundamento assentado pelo Tribunal de origem converge com a jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação, nos casos de nomeação de candidato por força de determinação judicial. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Prazo de validade. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Nomeação por decisão judicial. Preterição de candidato. Inexistência. Violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem colocados por força de determinação judicial. 4. A alegada violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, haja vista que sua verificação não prescinde, no caso, da análise da legislação infraconstitucional, das cláusulas do instrumento convocatório e dos fatos e das provas dos autos, a qual é inviável em recurso extraordinário. 5. Agravo regimental não provido.” (AI 698618-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08/08/2013).



    Confira-se, nesse mesmo sentido, decisão proferida pela Segunda Turma desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE PESSOAL.PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO. I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas do edital de concurso. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. II – O STF possui orientação no sentido de que a contratação em caráter precário, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual foi promovido concurso público, implica em preterição de candidato habilitado, quando ainda subsiste a plena vigência do referido concurso, o que viola o direito do concorrente aprovado à respectiva nomeação. Precedentes. III - Esta Corte possui entendimento no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido.” (RE 629574 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23/04/2012).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512 do STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente